Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721476-38.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Carta Testemunhável interposta por MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES nos autos do Recurso em Sentido Estrito, contra acordão proferido por esta Primeira Turma Criminal, que restou ementado nos seguintes termos (id. 64157691, fl. 30): PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. CRIMES CONEXOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Mantém-se a decisão que declinou da competência do feito da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, para o Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, quando houve provas da materialidade e indícios de autoria de que o recorrente e demais elementos tentaram ceifar a vida da vítima, por meio de socos e chutes em região de alta letalidade (crânio), além de terem tentado atropelá-la. 2. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a ausência da prova da materialidade do crime de homicídio para justificar o declínio de competência para o Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Aponta que o julgado se baseou nos fatos descritos na denúncia, que seriam destoantes que efetivamente ocorreu. Discorre que tanto a denúncia como o acórdão alteraram a dinâmica dos fatos, tendo em vista que a vítima prestou declarações falsas ao descrever que tentaram atropelá-lo com um veículo vermelho, eis que o laudo de lesões corporais juntado aos autos principais não evidencia atropelamento. Alega que a vítima e as testemunhas excluem qualquer participação do recorrente no suposto atropelamento, e, ademais, o laudo pericial da vítima não aponta a presença de lesões graves no réu, que alegou ter levado diversos socos e chutes dos denunciados. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 64743206, fls. 372/373), pelo não conhecimento da Carta Testemunhável. É o relatório. DECIDO. A Carta Testemunhável, recurso de natureza residual dentro do sistema recursal, é oponível nas situações previstas no art. 639 do CPP e, em suma, tem por finalidade o destrancamento de prévio recurso para a sua remessa a instancia recursal superior. Confira-se: Art. 639 do CPP. Dar-se-á carta testemunhável: I - da decisão que denegar o recurso; II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Ademais, a Carta Testemunhável é uma espécie recursal subsidiária, e o seu manejo é cabível tão somente nas hipóteses de decisão que inadmitiu ou negou seguimento ao recurso, ou quando, admitido o inconformismo, impede-se o seu seguimento para o Tribunal ad quem, conforme se verifica do art. 639 e seguintes do Código de Processo Penal. Ao lecionar sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci expende as seguintes considerações (Manual de Processo Penal, 2022, p. 1.013): Decisão que denega o recurso: é a decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo. Exemplos: recurso em sentido estrito, agravo em execução, correição parcial. Não havendo recurso específico para impugnar esse julgado (como há para combater a denegação de apelação, que é o recurso em sentido estrito), resta à parte a interposição de carta testemunhável. Assim, caso a parte sinta-se injustiçada, a legislação assegura esta forma para que a instância superior tenha conhecimento do recurso obstado pelo juízo a quo. Na situação posta, a Defesa interpôs, inicialmente, Recurso em Sentido Estrito em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, nos autos do Inquérito Policial no 0719601-33.2024.8.07.0003, declinou da competência para o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, em razão de indícios da prática de crime contra a vida até então apurados na investigação criminal, bem como dos crimes conexos. Referido recurso, conforme relatado, foi julgado pela Primeira Turma Criminal deste eg. Tribunal, o qual foi conhecido e, no mérito, desprovido, não se enquadrando o presente caso a quaisquer das hipóteses prevista no art. 639 do Código de Processo Penal. Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento da presente Carta Testemunhável diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela Defesa, notadamente em relação ao cabimento, eis que a Carta Testemunhável não é a espécie recursal adequada ao caso concreto. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO da presente Carta Testemunhável, baseando-se nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora